Tribunal: TJPA
Processo: 0816931-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816931-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAESTRUTURA CARCERÁRIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL POR CONDIÇÕES INSALUBRES E DESUMANAS. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência determinando a interdição parcial do Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI). A decisão agravada proibiu o ingresso de novos presos oriundos de outras comarcas, ordenou a transferência de internos, interditou blocos de celas-contêineres em estado de deterioração e impôs multa diária pessoal a agentes públicos em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e proporcionalidade da medida liminar de interdição parcial do estabelecimento prisional; (ii) definir a legitimidade da imposição de multa diária pessoal a agentes públicos e sua eventual substituição pelo ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão liminar encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade, diante do quadro fático de superlotação e insalubridade extrema nas dependências do CRRI, conforme apurado em vistoria judicial e documentação fotográfica anexada aos autos.

4.

A omissão prolongada do Estado do Pará em adotar providências após mais de um ano do ajuizamento da ação civil pública justifica a adoção da medida liminar, visando coibir a perpetuação de violações a direitos fundamentais dos custodiados.

5.

A imposição de multa diária pessoal a agentes públicos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que estes não integram a relação processual. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, admite a cominação de multa apenas à pessoa jurídica integrante do polo passivo.

6.

A fixação da multa diária no valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequada diante do contexto e da jurisprudência do TJPA, mas é necessário estabelecer um limite máximo para sua incidência, a fim de garantir segurança jurídica e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interdição parcial de unidade prisional é medida legítima e proporcional diante da violação comprovada à dignidade humana e à segurança dos custodiados.

2.

A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial deve ser imposta ao ente público integrante do polo passivo, e não aos agentes públicos individualmente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

3.

É válida a fixação de multa diária para cumprimento de ordem judicial, desde que observado limite máximo proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX; 37, §6º; 144; LEP, arts. 41 e 88; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0000359-25.2007.8.14.0038 e nº 0000443-17.2007.8.14.0095; TJPA, 2017.01669107-24, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.04.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(Proc. n. 0800375-26.2023.8.14.0024),
tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Trata-se na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual objetivando a interdição parcial do estabelecimento carcerário Centro Regional de Recuperação de Itaituba, no sentido de proibir o Ente Público Estadual a recolher presos provisórios e definitivos no referido estabelecimento prisional em razão da superlotação de detentos ali custodiados, conforme apurado no procedimento administrativo registrado sob o nº 000149-922/2023.

Em decisão ora agravada, o Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Chamo também a atenção para a situação precária de dois pavimentos de celas contêineres, os quais seu material está se desfazendo, que - para além da situação desumana - oportuniza a criação de “armas brancas caseiras” livremente a disposição dos internos, o que poderá trazer prejuízos mortais a integridade física dos internos a qualquer momento.

De igual modo, o segundo requisito, referido ao perigo da demora, é patente no caso concreto, na medida em que a superlotação carcerária, por si só, prejudica a disciplina na unidade prisional e coloca em risco a vida dos internos e dos servidores que exercem as suas funções no local, tal como bem pontuado pelo órgão ministerial em sua peça exordial. Acrescenta-se aqui o perigo quanto a incolumidade física dos internos ao ter em disposição pedaços de contêineres livremente a disposição para serem destacados.

Por fim, entendendo também pela responsabilidade compartilhada do estado de coisas inconstitucionais verificado, porém, passado mais 1 ano do protocolo desta ação, até o momento não se verificou movimentação do Estado do Pará para amenizar a famigerada situação posta.

Assim sendo, verifica-se a presença dos requisitos legais necessários à concessão da Tutela de Urgência requerida pela parte requerente, não havendo outro meio senão o deferimento da medida liminar.

Posto isto, forte nas considerações ao norte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência a fim de determinar:

A) A INTERDIÇÃO PARCIAL do Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI), nas seguintes
disposições:

A.1 – PROIBIÇÃO de receber presos provisórios e definitivos oriundos de outras Comarcas, sem a autorização deste Juízo, enquanto estiver acima de sua capacidade;

A.2 - A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA, no prazo de 30 (trinta) dias, dos reeducandos oriundos de outras Comarcas que estão no regime fechado, atualmente colhidos na Unidade de Itaituba, cujos autos judiciais digam respeito a outras Comarcas, com vistas a diminuir o número de excedentes. Tal medida irá perdurar
até que seja construído outro estabelecimento penal ou mais blocos carcerários, no município de Itaituba, nos moldes do Título IV, da Lei nº 7.810/84;

B) A INTERDIÇÃO TOTAL dos dois blocos de celas contêineres, não podendo mais ser alocado internos nessas celas, determinando ainda a transferência progressiva dos atuais internos para os blocos de alvenaria ou outras Unidades onde houver vaga, procedimento que deverá se concluir no prazo de até 180 dias;

C) O levantamento e cálculo atualizado das penas, discriminando o nome e a condição dos presos definitivos e presos oriundos de outras unidades prisionais que se encontrem atualmente recolhidos na Cadeia Pública de Itaituba-PA pela Secretaria da Vara de Execução Penal; do Juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas;

D) Ciência também aos Juízes das regiões do Tapajós e do Baixo Amazonas de que novos presos provisórios só poderão ingressar com autorização deste Juízo;

E) Na corresponsabilidade do estado de coisas inconstitucionais que se encontra o CRRI, RECOMENDAR aos Juízes da Região do Tapajós que explore medidas legais diversas da reclusão, inclusive o uso do monitoramento eletrônico;

F) DETERMINAR que a SEAP forneça (caso ainda não disponha) a monitoração eletrônica de presos para a região do Tapajós no prazo de até 90 dias;

G) Dê-se ciência ao DMF, ao GMF, à Corregedoria de Justiça e Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

Fixo multa diária no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), em face dos agentes públicos que derem causa a eventual descumprimento da presente Decisão, corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser depositada em conta judicial vinculada a este processo, cabendo à Autora carrear aos autos os eventuais casos específicos em que ocorrerem esses descumprimentos. (...).”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz que a liminar esgota o objeto da ação principal, além de afrontar o princípio da reserva do possível.

Argui a desproporcionalidade da medida de interdição parcial do Centro de Recuperação regional de Itaituba, apontando que as interdições, sejam parciais ou totais, não trazem benefícios imediatos ao sistema penitenciário paraense, além do perigo do efeito multiplicador provocado por decisões dessa natureza e o risco à segurança pública do estado.

Destaca a impossibilidade de responsabilização pessoal dos gestores em caso de descumprimento da medida, ante a violação do contraditório e da ampla defesa e a desproporcionalidade da multa fixada pelo juízo a quo, pugnando pelo afastamento ou redução do valor das astreintes.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa estabelecida, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão agravada.

Em decisão monocrática de ID. 22621011, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa dos agentes públicos, para o Ente Público contra o qual a ação civil pública foi ajuizada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando as alegações do Agravante (ID 23709951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou
in totum
as contrarrazões apresentadas pelo MP de 1º grau (ID 23985664).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão
a quo
que determinou a interdição parcial do Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI) nos termos transcritos no relatório deste voto, sob pena de multa diária.

Em suas razões, o Estado do Pará alegou a desproporcionalidade da medida de interdição parcial do Centro de Recuperação Regional de Itaituba, apontando que as interdições, sejam parciais ou totais, não trazem benefícios imediatos ao sistema penitenciário paraense, bem como, salientou o efeito multiplicador provocado por decisões dessa natureza e o risco à segurança pública do estado.

Todavia, o recurso não merece prosperar neste ponto.

Inicialmente, destaco que o art. 1º da Constituição Federal elenca o rol dos princípios fundamentais do cidadão, dentre eles está o da dignidade da pessoa humana.

O artigo 144 da Carta Maior, por sua vez, dispõe ser dever do Estado a manutenção da segurança pública:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".

Outras normas infraconstitucionais também dispõem que as cadeias públicas devem contem requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem a dignidade do recluso, a teor do disposto nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; ,X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; ,XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI ¬ atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente".

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)".

A doutrina de José Miguel Garcia Medina assevera que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível,
in verbis
:

"Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço." MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597.

Diante da vasta previsão normativa que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana, não merece prosperar a alegação do agravante de risco à segurança pública do estado e de efeito multiplicador de decisões como esta.

Como já explanado na decisão monocrática que apreciou o pedido liminar, constata-se que a ação civil pública foi ajuizada com fundamento no Procedimento Administrativo n.º 000149-922/2023, instaurado a partir de vistorias de rotina realizadas pelo Ministério Público Estadual nas dependências do Centro de Recuperação de Itaituba.

Tais diligências revelaram um cenário alarmante: o excesso de detentos custodiados em número superior à capacidade da unidade prisional, comprometendo não apenas a segurança interna, mas também a dignidade da pessoa humana — que como já dito, é princípio basilar consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Não bastasse isso, ao proceder à análise do pedido liminar, o magistrado singular, adotando postura diligente e comprometida com a verdade dos autos, realizou inspeção pessoal na unidade carcerária, a fim de aferir a veracidade das alegações deduzidas na exordial.

Na ocasião, constatou-se a existência de dois pavilhões compostos por celas improvisadas em contêineres metálicos, os quais apresentavam repartições internas em avançado estado de deterioração, decorrente de corrosão acentuada do material de aço. O magistrado relatou a formação de grandes buracos nas estruturas, bem como a facilidade de destacamento de fragmentos metálicos pontiagudos, expondo os internos a sério risco de acidentes, lesões e conflitos internos.

Ademais, o desconforto térmico nas referidas celas foi destacado como elemento crítico, evidenciando a absoluta inadequação das instalações para a permanência humana. Ressalte-se que tais condições não apenas violam os parâmetros mínimos de salubridade e segurança exigidos pela legislação nacional e internacional aplicável ao sistema prisional, como também atentam frontalmente contra os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da proibição de tratamento cruel, desumano ou degradante, previstos nos artigos 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, e 3º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário.

A decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência foi devidamente instruída com registros fotográficos obtidos pelo próprio juízo durante a inspeção, reforçando de maneira inequívoca o estado de calamidade estrutural e a necessidade de imediata intervenção.

Destaca-se, ainda, que a presente ação civil pública foi proposta em 24 de janeiro de 2023, ocasião em que o juízo a quo, ao receber a peça inaugural, determinou a intimação dos requeridos para manifestação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, demonstrando a urgência e relevância da matéria posta em juízo. Contudo, a decisão concessiva da liminar somente foi proferida em 9 de setembro de 2024 — lapso temporal que ultrapassa um ano desde a propositura da demanda — sem que, durante esse interregno, o requerido/agravante tenha adotado qualquer providência concreta ou satisfatória no sentido de sanar as irregularidades noticiadas. Vale ressaltar que a visita pessoal do magistrado ao estabelecimento prisional ocorreu no dia 07.08.2024, aproximadamente um mês antes da concessão liminar e as condições encontradas foram essas descritas acima.

Tal inércia administrativa configura não apenas omissão injustificável diante de flagrante violação de direitos fundamentais, mas também reforça a imprescindibilidade da medida liminar concedida, ante o risco de perpetuação de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos custodiados e à ordem pública.

Com efeito, a
discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da segurança pública e da dignidade dos cidadãos acautelados, propiciando os meios necessários a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Ressalto ainda que, ao compulsar os autos de primeiro grau, observa-se que após o deferimento da liminar de interdição, o Estado do Pará apresentou pedido de reconsideração da decisão. Na ocasião, aduziu que houve modificação fática da situação descrita nos autos e teceu considerações sobre o atual cenário estrutural do sistema penitenciário estatal.

Todavia, em que pese argumentar que vem empreendendo esforços contínuos para melhorar as condições carcerárias e apontar que reformas significativas vêm sendo implementadas em diversas unidades prisionais do estado, nada traz em especifico quanto ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba, seja com relação as melhorias possivelmente já implantadas ou, ao menos, previsão de faze-las.

Dessa forma, entendo que a decisão
a quo
deve ser mantida neste ponto.

Por fim, quanto a multa di
á
ria aplicada,

o agravante pretende a sua exclus
ã
o, em raz
ã
o de ter sido aplicada na pessoa dos agentes p
ú
blicos, ou, caso n
ã
o seja este o entendimento da turma julgadora, pugna pela redu
çã
o do valor, observando-se o princ
í
pio da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em tela, o ju
í
zo
a quo,
determinou multa di
á
ria no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em face dos agentes públicos que derem causa a eventual descumprimento da decisão, sem especificar limite para a sua incidência.

Consoante noção cediça e através da leitura do art. 37 §6° da Constituição Federal, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa física que não figura como parte na relação processual, destarte, a cominação de multa pessoal ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Este também é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que vem dispondo que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao servidor público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará. 6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
, tão somente para o fim de transferir a incidência da multa diária aplicada na pessoa dos agentes públicos ao Ente Público ao qual eles representam.

No caso em tela, o juízo
a quo ̧
conforme já mencionado, fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, tendo como parâmetro duas situações que envolveram reforma de cadeia pública, apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento dos recursos de Apelação n° 0000359-25.2007.8.14.0038 e n° 0000443-17.2007.8.14.0095, sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, a multa diária varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Dessa forma, entendo que o valor mencionado é adequado e razoável, de modo que mantenho o valor arbitrado.

Contudo, considerando que o juízo a quo não estabeleceu limite para a incidência da astreinte, hei por bem estabelecer o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa dos agentes públicos que derem causa a eventual descumprimento da decisão, para o Ente Público contra o qual a ação civil pública foi ajuizada, bem como estabelecer limite para a incidência da astreinte, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/05/2025